Tribunal: TJBA
Processo: 8000977-23.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000977-23.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: UDENILDA SOUZA CAETITE NOGUEIRA

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

Ementa:
Direito Administrativo.

Embargos de declaração.
Recurso de Apelação.
Servidora Pública do Município De Planalto. Professora Concursada. Pretensão ao Recebimento De Adicional por Tempo de Serviço com Previsão em Lei Municipal Nº.

0321/2010. Sentença de procedência.
Omissão e contradição inexistentes. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto visando a reforma de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais, condenando o embargante ao pagamento de adicional por tempo de serviço, em benefício da embargada;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em alguma das hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — que justifique o acolhimento dos embargos de declaração;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte com a decisão proferida;

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as alegações pertinentes, especialmente quanto à constitucionalidade do adicional por tempo de serviço e à inaplicabilidade das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice ao seu pagamento, conforme a tese fixada no Tema 1075 do STJ;

5. A alegação de afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal foi devidamente afastada, com base na existência de norma legal específica (art. 85 da Lei Municipal nº 0321/2010), de eficácia plena e autoaplicável;

6. A ausência de comprovação, por parte do Município, de pagamento das verbas pleiteadas corrobora a conclusão do juízo de origem, não havendo omissão quanto à análise de fatos e fundamentos essenciais à controvérsia;

7. Os embargos, ao invocarem as mesmas matérias já enfrentadas no acórdão embargado, configuram mera tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados, o que é vedado nessa via recursal;

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8000977-23.2023.8.05.0198
,
em que é embargante
MUNICIPIO DE PLANALTO

e

embargada
UDENILDA SOUZA CAETITE NOGUEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.